Tribunal: TJMT
Processo: 1021090-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021090-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Liberdade Provisória, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), UANDERSON VASCONCELOS DOS SANTOS - CPF: 029.379.931-84 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WANESSA DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 045.029.311-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A SEGURANÇA DA VÍTIMA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

Discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
(Enunciado n. 42, TJMT).

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face do
modus operandi
utilizado para a prática do ato ilícito e do risco de reiteração delitiva.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Uanderson Vasconcelos dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

Em síntese, o autor da prefacial alega que o paciente não praticou o delito de descumprimento das medidas protetivas e que a vítima agiu de má-fé, para tanto, apresentou
prints
e áudios de conversas entre o paciente e a vítima, para justificar a negativa de autoria.

Além disso, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Nesses termos, postula que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, sem a fixação de medidas cautelares diversas (ID.182217240).

Documentos juntados aos IDs.

181629178 a 181629182.

O pleito liminar foi
indeferido
ao ID. 182240670.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 182898192 a 182898194).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (ID. 185495157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, quanto a negativa de autoria, registra-se que tal tese envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
(TJMT, Enunciado Criminal 42).

Segundo consta nos autos, verifico que a prova da existência de materialidade e os indícios da autoria delitiva encontram-se evidenciados pelos documentos carreados nos autos, com especial atenção ao auto de prisão em flagrante, depoimento da vítima, boletim de ocorrência e pedido de providências protetivas.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja:
garantia da ordem pública,
tendo em vista o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente.

A vítima acrescentou, ainda, que possui medidas protetivas fixadas em desfavor do autuado, as quais
são reiteradamente descumpridas
.

A propósito, segue o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) Mantém-se a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade concreta de que o suspeito ofenda a integridade física e emocional da vítima. Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito, demonstram ser insuficientes para a consecução do efeito almejado.” (N.U 1017383-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

Desta feita, presentes os requisitos legais
(fumus comissi delicti e periculum libertatis
), e diante da impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como o uso de monitoramento eletrônico, não há falar em concessão de liberdade provisória do paciente.

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo a prisão decretada para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se consideram eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)” (AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023